Tribunal: STF
Processo: Rcl 66485
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA DE POPULAÇÃO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: NÃO COMPROVAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Wesley Franca Nascimento e outros, em 12.3.2024, contra decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara Cível de Guarulhos/SP no Cumprimento de Sentença na Ação de Reintegração de Posse n. 0020243-51.1995.8.26.0224, pela qual teria sido desobedecido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



O caso



    2. Relatam os reclamantes que, em 1995, a Cooperativa Habitacional de Casas Populares Primeira Casa ajuizou a Ação de Reintegração de Posse n. 0020243-51.1995.8.26.0224 contra Rodrigo José dos Santos, que ocupava área situada no bairro Jardim Cumbica em Guarulhos. Ciente de que o ocupante estava loteando o imóvel, a Cooperativa teria ajuizado “Ação Atentado, com fundamento no Artigo 879, III, do CPC 73, onde por meio da r. Sentença em anexo determinou a retirada de todos os ocupantes e demolição de todas as edificações situadas na área objeto do Processo de Reintegração de Posse” (fl. 2).



    Narram que a ação foi julgada procedente e a sentença de reintegração de posse transitou em julgado, tendo a Cooperativa “em sede de Cumprimento de Sentença requer[ido] o cumprimento das reintegrações de posse dos lotes estabelecidos na área de forma individualizada”(fl. 3), o que foi deferido em 2015.



    Argumentam que “o Processo de Reintegração de Posse nº 0020243- 51.1995.8.26.0224, bem como a Ação Atentado ingressada em conexão com aquele processo, movido pela Requerida em face do senhor Rodrigo Jose dos Santos, devem ser ANULADOS em todo os seus efeitos” (fl. 5), pois “os efeitos da Ação de Reintegração de Posse e da Ação Atentatória são o mesmo como se fosse a de uma Ação de Reintegração de Posse COLETIVA, pois a determinação daquela r. Sentença foi a determinação do despejo e demolição de todos os imóveis inseridos na área, o qual refere-se ao loteamento clandestino criado pelo senhor Rodrigo” (sic, fl. 12).



    Alegam que o “cumprimento de Reintegração de Posse que estão ocorrendo na área objeto do Processo nº 0020243-51.1995.8.26.0224 veiam-se de diversos vícios processuais e afronta a diversos direitos constitucionais” (fl. 14), pois “a Ação Atentatória [foi] movida pela Requerida (...) exclusivamente em face do senhor Rodrigo Jose dos Santos, e os seus efeitos, mais especificamente na determinação legal de haver a desocupação e demolição dos imóveis, são em face de todos os moradores que possuem imóveis dentro desta área (…) Desta forma, o primeiro direito violado dos moradores que residem naquela área é o Direito ao Contraditório e a Ampla Defesa” (fl. 14).



     



    Ponderam que, ao “determina[r] o cumprimento das Reintegrações de Posse de forma individualizada, (…) configurou[-se] (…) Violação dos direitos previstos pela ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal e aos Artigos 1º, § 4º, I, II, VII, 6º, 14, 15,15, da Resolução 510 do CNJ” (fl. 22).



    Esclarecem que “o Cumprimento das Reintegrações de Posse do Processo nº 0020243-51.1995.8.26.0224 não garante aos moradores que residem naquele local todos os direitos supramencionados, causando-se a elas o iminente risco de ficarem em estado de rua” (fl. 25).



    Requerem seja “determina[da] a imediata Suspensão de todos os Efeitos do Processo nº 0020243-51.1995.8.26.0224 até o Julgamento em Definitivo da presente Ação, (...) uma vez que autorizada à revelia do cumprimento das condicionantes impostas pela ilustre Corte” (fl. 27).



    Pedem a procedência da presente reclamação para “sobrestar (…) os cumprimentos das ordens de Reintegração de Posse do Processo nº 0020243-51.1995.8.26.0224 (…) uma vez que autorizada à revelia do cumprimento das condicionantes impostas pela ilustre Corte, até que as providências pela decisão estejam suficientemente esclarecidas nos autos da presente ação, cumprindo ao que determina a ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 28). 



    3. A presente reclamação veio-me distribuída por prevenção à Reclamação n. 64.112, ajuizada por Joceni José do Nascimento sob os mesmos argumentos e contra o mesmo ato reclamado (praticado na Ação de Reintegração de Posse n. 0020243-51.1995.8.26.0224). As reclamações são patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia que representa os reclamantes, circunstância importante e omitida na inicial desta ação.



    O relatório produzido naquela reclamação esclarece alguns aspectos importantes da demanda subjacente:



    “Ao tomar ciência de que seu imóvel estaria por ela abrangido, [a reclamante] buscou obter a suspensão do processo pela oposição de embargos de terceiro (e-doc. 7).



    Em 14.2.2023, os embargos de terceiro foram extintos, sem julgamento de mérito, pelo juízo da Sétima Vara Cível de Guarulhos/SP, nos termos seguintes:



    ‘A ação de reintegração de posse, com sentença transitada em julgado há mais de duas décadas, foi ajuizada em 1995. Centenas de outras invasões ocorreram ao longo dos anos, quando o processo já tramitava. Logo, não havia mesmo como incluir todos os invasores no polo passivo. Afigura-se evidente a falta de interesse processual dos embargantes, até porque a posse de má-fé obsta a indenização por acessões e benfeitorias (…) Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 11).



    Em 3.3.2023, Joceni José dos Santos apresentou manifestação requerendo a suspensão do ordem de reintegração de posse até que “atendid[as] as determinações quanto ao regime de transição estabelecido pela ADPF/828 (…) [e que] o Município de Guarulhos seja intimado para que providencie abrigo aos necessitados’ (fl. 5, 
e-doc. 20).



    Em 5.4.2023, o juízo da Sétima Vara Cível de Guarulhos/SP decidiu:



    ‘1. Fls. 8.888: julgou-se extinto, sem resolução de mérito, o processo dos embargos de terceiro. (…) 2. Fls. 8.896/8.900: apesar do que se entendia anteriormente, o imóvel objeto da reintegração de posse, ao longo dos anos, se fracionou em vários pequenos lotes, fato esse já reconhecido nos presentes autos (v. fls. 8.614/8.615). Parte desses lotes, aliás, foi excluída da ordem, por causa de compromissos de compra e venda celebrada entre a autora e alguns invasores. 3. Diante disso, não há que cogitar de desocupação coletiva de imóvel urbano, mas de diversas ordens de reintegração de posse individuais, contidas em um mesmo processo, tanto que vêm sendo expedidos mandados individualizados. Não se aplica, nessas circunstâncias, o entendimento consolidado nos autos da ADPF n. 828’ 
(e-doc. 21).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração (e-doc. 26), rejeitados em 20.4.2023 (e-doc. 27).



    Em 27.7.2023, a 24ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta por Joceni José do Nascimento, nos termos seguintes:



    ‘APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO REINTEGRAÇÃO DE POSSE BEM IMÓVEL SENTENÇA DEFINITIVA TRANSITADA EM JULGADO I Sentença de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC Recurso do embargante II - Reconhecido que os embargos de terceiro somente podem ser opostos no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença Inteligência do art. 675 do NCPC Embargos de terceiro opostos somente depois de quase 23 anos do trânsito em julgado da sentença da ação de reintegração de posse Inadmissibilidade Ausência de interesse processual Ação extinta Sentença mantida III Deixa-se de majorar os honorários advocatícios previstos no art. 85, § 11, do NCPC, uma vez que não fixados na r. sentença - Apelo improvido’” (e-doc. 13, grifos nossos, Rcl n. 64.112).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar a reintegração de posse do imóvel em litígio, o juízo da Sétima Vara Cível de Guarulhos teria desobedecido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    5. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. (...)



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo 
nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária 
(art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe 7.6.2021).



    6. Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828, o Ministro Luís Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    7. Em 30.6.2022, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, DJe 1º.7.2022).



    8. Sobreveio, em 31.10.2022, nova decisão nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, tendo o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, deferido, em parte, o quarto requerimento de tutela antecipada incidental. Foram fundamentos da decisão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA 
COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (...) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça (…).



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (...)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…).



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário deste Supremo Tribunal em 2.11.2022, DJe 30.11.2022).



    Por essa decisão, este Supremo Tribunal Federal assentou o exaurimento do prazo de vigência da suspensão temporária das reintegrações de posse de imóveis, ocupados por populações em estado de vulnerabilidade social antes do início da pandemia. Entretanto, para evitar que a retomada imediata e simultânea das ordens de reintegração de posse pudesse provocar agitação social, instituiu regime de transição, no qual estabelecidos procedimentos prévios e condições para que as reintegrações pudessem ser retomadas.



    9. As decisões proferidas por este Supremo Tribunal naquela ação de controle abstrato de constitucionalidade tiveram como base e finalidade a proteção aos direitos fundamentais de grupos ou comunidades em condições de vulnerabilidade que, especialmente no período pandêmico experimentado, poderiam ser submetidos a situação de hiperfragilidade social, econômica e jurídica caso fossem desalojados do local em que fixaram moradia.



    No caso em análise, os elementos que se apresentam na inicial da presente ação não permitem identificar a composição e o tamanho da população a ser afetada pelas ordens de reintegração de posse emanadas na Ação de Reintegração de Posse n. 0020243-51.1995.8.26.0224, tampouco sua condição de vulnerabilidade social. Também não é possível aferir a condição socioeconômica dos reclamantes.



    Tem-se da análise da documentação juntada aos autos que a ação possessória, da qual extraída a ordem de reintegração de posse dirigida aos imóveis dos reclamantes, foi ajuizada em 1995 e transitou “em julgado há décadas” (fl. 17, e-doc. 24), estando em fase de cumprimento de sentença. 



    Diferente do que sugerem os reclamantes, o cumprimento da sentença na reintegração de posse de forma individualizada não foi determinado para que as pessoas que ocupam o imóvel em litígio não disponham da proteção conferida pela Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 e na Resolução n. 510 do Conselho Nacional de Justiça (fl. 23).



    Consta dos autos que, em 13.1.2016, seis anos, portanto, antes do ajuizamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, a ordem de reintegração de posse da área em litígio já estava sendo executada de modo individualizado. Nesse sentido, decidiu a autoridade reclamada:



    “Todos os embargos já foram julgados improcedentes e revogadas as determinações de suspensão do processo. Expeça-se mandado de reintegração de posse, de forma individualizada, como requerido pelo autor, respeitados, apenas, os imóveis ocupados pelos embargantes Laercio, Edenilson e Walid, até o trânsito em julgado das sentenças” (fl. 60, e-doc. 24).



    Essa constatação é corroborada pela seguinte decisão proferida, em 28.8.2020, pelo juízo da Sétima Vara Cível de Guarulhos:



    “O cumprimento de sentença deverá ser promovido como incidente, conforme as Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, e perante o órgão jurisdicional prolator.



    2. Fls. 4.159/4.161: determinou-se, às fls. 2.155, a expedição de mandado de reintegração de posse de forma individualizada, à semelhança do que ainda parece pretender a autora (…).



    3. Ordenou-se, depois, mais uma vez, o cumprimento da ordem (…). Por força da decisão de fls. 2.778/2.779, porém, designou-se perícia, em razão de dúvida quanto aos limites do imóvel objeto da reintegração de posse. (…)



    4. Na sequência, a autora apresentou rol dos lotes que se sujeitariam à ordem de desocupação. Às fls. 4.024/4.025, o Ministério Público manifestou concordância com a proposta, para que, semanalmente, fossem cumpridos os mandados de reintegração de posse, com observância de determinada ordem (…).



    5. No final de 2019, promoveu-se nova reunião no Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (Gaorp) (…). Na ocasião, sob o argumento de que ‘não há proposta de acordo’, a autora exigiu ‘o imediato cumprimento da ordem de reintegração’ (…).



    6. Não se vê outra alternativa, além de determinar o efetivo cumprimento da ordem, tal como a proposta elaborada pela autora, que, apesar das dificuldades envolvidas em sua concretização, está em consonância com a ‘necessidade de se reduzir eventual impacto social derivado de cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse com potencial violação de direitos humanos (…)’.



    Registre-se que a sentença transitou em julgado há cerca de vinte anos, durante os quais os moradores da área invadida já tiveram inúmeras oportunidades para desocupá-la, mas parecem querer eternizar o litígio.



    8. Fls. 4.159/4.161: expeçam-se mandados de reintegração de posse, conforme requerido pela autora” (fl. 34, e-doc. 24).



    10. Os documentos juntadas à inicial revelam que as ordens de reintegração de posse expedidas no Processo n. 0020243-51.1995.8.26.0224 foram dirigidas, individualmente, aos ocupantes de cada um dos imóveis que se inserem na área em litígio os quais não celebraram contratos de compra e venda com a autora daquela ação possessória. Não se trata, portanto, de reintegração de posse coletiva, mas de numerosas reintegrações de posse de imóveis que teriam sido objeto de fracionamento indevido. 



    Tanto seria suficiente para se reconhecer a ausência de identidade entre a decisão reclamada e o conteúdo da decisão invocada como paradigma de descumprimento. Mas não há nos autos prova ou indício que permita concluir tratar-se de desocupação coletiva de imóvel utilizado como moradia por população em situação de vulnerabilidade social, tampouco os reclamantes demonstraram essa mesma condição. 



    Nos termos da jurisprudência consolidada sobre a matéria, a ausência de identificação desses elementos impede seja reconhecido o perfeito enquadramento do caso concreto à situação calamitosa que o Supremo Tribunal Federal buscou prevenir e cuidar, judicialmente, pelas tutelas provisórias deferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EFETIVADA APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE TER SIDO UTILIZADO O IMÓVEL OCUPADO COMO MORADIA DE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 59.000-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.9.2023, grifos nossos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO DE ÁREA RURAL, ANTERIOR A 31.03.2021. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. PRAZO SUPERADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1.Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2 .Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. (…) 4. No caso, em sede de cognição sumária, foi determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada porque o caso parecia atender aos critérios estabelecidos na Lei nº 14.216/2021 e na ADPF 828-MC. Todavia, a tutela deferida no paradigma invocado teve vigência até 31.10.2022, termo que já foi superado, sem renovação por esta Corte. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância.5.O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas. A situação dos autos não se enquadra estritamente no paradigma invocado, porque não configurada a posse de natureza coletiva, tampouco restou comprovada a situação de hipossuficiência dos ocupant